Tribunal: TJDFT
Processo: 0733708-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733708-96.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CIDADE DE SOBRADINHO AGRAVADO: PAULO SERGIO PEREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se o Agravante CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CIDADE SOBRADINHO para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação do Agravado PAULO SÉRGIO PEREIRA DE SOUSA, tendo em vista o teor da certidão de ID 30723296. Cumprida a diligência, intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator